Tribunal: TJMT
Processo: 1022829-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022829-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), COMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 27.744.555/0001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BARAZETTI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.888.152/0001-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
COMERCIAL 364 DE COMBUST
Í
VEIS LTDA
.

AGRAVADO:
BARAZETTI TRANSPORTES LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM:

1015444-93.2025.8.11.0003

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE TÍTULOS
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PROTESTO EXTRAJUDICIAL JÁ EFETIVADO PELA PRÓPRIA AGRAVANTE
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação monitória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorização de protesto extrajudicial de títulos, sob fundamento de ausência de demonstração do perigo de
dano
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estariam preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), a fim de autorizar o protesto judicial dos títulos apontados na ação monitória, especialmente diante da alegação de risco de comprometimento do fluxo de caixa da autora e de eventual prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte agravante fundamenta o pedido no art. 300 do CPC, alegando a presença de probabilidade do direito, comprovada por meio de notas fiscais, boletos bancários e comprovantes de entrega dos produtos, além de perigo de dano, consubstanciado na alegada afetação do fluxo de caixa e risco de frustração do crédito
, inclusive por eventual ocorrência de prescrição
.

4. Contudo, o próprio acervo probatório
, juntado com a exordial,
demonstra que o protesto extrajudicial dos títulos já foi efetivado anteriormente pela
agravante, fato que afasta a urgência e esvazia o interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC.

5. Ademais, as alegações de risco de prejuízo são genéricas e desacompanhadas de elementos concretos que evidenciem iminente
perigo de dano à autora ou
dilapidação patrimonial
e
insolvência da parte devedora.

6. Observou-se, ainda, que o provimento normativo invocado pela parte recorrente (Provimento CG nº 26/2019-CGJ/SP) é oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem aplicabilidade no Estado de Mato Grosso.

7. Assim, ausentes os requisitos da tutela de urgência e configurada a
ausência de interesse processual
quanto à pretensão de protesto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
É incabível a concessão de tutela de urgência para protesto de títulos objeto de ação monitória, quando ausente a demonstração concreta do perigo de dano ou quando já efetivado o protesto extrajudicial pela parte agravante, hipótese em que se afasta o interesse processual.”

_________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
arts
. 17 e 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10431130056986003 MG, Relator.: Edison
Feital
Leite, Data de Julgamento: 10/03/2016
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por
COMERCIAL 364 DE COMBUST
Í
VEIS LTDA
.
,

contra decisão
(ID.
197857021
autos de processo n.
1015444-93.2025.8.11.0003
)
proferida pelo Juízo da

4
ª

Vara

Cível

da Comarca de
Rondonópolis
/MT
que
, nos autos da Ação
Monitória movida em desfavor de
BARAZETTI TRANSPORTES LTDA.
,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela para
obter autorização judicial
de
p
rotesto
dos
títulos inadimplidos
, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por COMERCIAL 364 COMBUSTÍVEL LTDA em face de BARAZETTI TRANSPORTES LTDA, por meio da qual a parte autora objetiva a expedição de mandado de pagamento referente a valores representados por notas fiscais e boletos bancários, cujo inadimplemento por parte da empresa requerida motivou a propositura da presente demanda.

Relata a parte requerente, em apertada síntese, que prestou serviços de fornecimento de combustíveis ao requerido, com emissão de notas fiscais e boletos bancários no valor atualizado de R$ 24.201,24; após o inadimplemento, tentou, sem sucesso, resolver a questão de forma extrajudicial; ajuizou a presente ação monitória com base na documentação comprobatória do crédito;
pleiteou, em sede de tutela provisória de urgência, a autorização judicial para promover o protesto dos títulos, como meio coercitivo de cobrança.

Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para fins de protesto imediato dos títulos.

DECIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos seguintes requisitos, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese em tela, embora se identifiquem indícios da probabilidade do direito,
diante da pretensão monitória estar amparada em documentos que, em princípio, atendem aos requisitos do art. 700 do CPC — como notas fiscais, boletos bancários emitidos pela parte autora e respectivos comprovantes de entrega —
tais elementos mostram-se suficientes, nesta fase inicial, apenas para autorizar o regular processamento da ação monitória.

Entretanto, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se vislumbra sua concreta demonstração nos autos. A parte autora limitou-se a apresentar alegações genéricas acerca do comprometimento do fluxo de caixa e do suposto risco de prescrição do crédito, sem, contudo, instruir o pedido com elementos específicos que evidenciem de forma robusta a iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

A alegação de que o protesto funcionaria como instrumento coercitivo para o adimplemento da obrigação, conquanto compreensível sob a ótica negocial, não configura, por si só, perigo concreto e atual que justifique a antecipação de medida típica do processo de execução. Tal providência, ademais, encontra previsão expressa no art. 828 do CPC, aplicável somente após a constituição do título executivo, o que não é o caso da ação monitória, cuja natureza ainda é de processo de conhecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE DANO
OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. Ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência requerida, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-PR 0107099-08.2023.8.16.0000 Guarapuava, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 06/04/2024
, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

Agravo de instrumento. Ação monitória. Despacho agravado que, no curso da demanda, indefere tutela de urgência para expedição de certidão para averbação premonitória.
“Fumus boni iuris” não evidenciado. Art. 828, do CPC, que exige que a parte detenha título executivo judicial ou extrajudicial. Mandado inicial que ainda não foi convertido em executivo. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não verificado.
Ausência de prova concreta de que a parte requerida esteja em situação de insolvência ou
dilapidando
seu patrimônio. Inexistência dos requisitos do art. 300, do CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0062844-96.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 30.01.2023) (TJ-PR - AI: 00628449620228160000 Curitiba 0062844-96.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 30/01/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

Por conseguinte, ausente o perigo de dano em sua acepção legal, impõe-se o indeferimento da tutela requerida.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.

No mais, a petição inicial atende aos requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, motivo pelo qual a RECEBO.

Expeça-se mandado de pagamento do débito, bem como pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, consignando prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposição do art. 701, do Código de Processo Civil.

Assinale-se que a parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo estipulado (artigo 701, §1º do CPC).

Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...] [grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
298972852
), a agravante sustenta as seguintes teses:

Presença dos requisitos
para o protesto imediato dos títulos envolvidos na ação monitória

A tutela de urgência recursal foi indeferida
, nos termos da decisão de ID.
299520882
.

A parte agravada, por sua vez, ainda não foi citada na relação processual de origem.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforma aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
41195042)
,
e preparo
efetuado, nos termos do comprovante de ID.
299223865
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
COMERCIAL 364 DE COMBUST
Í
VEIS LTDA
.

AGRAVADO:
BARAZETTI TRANSPORTES LTDA.

AUTOS DE ORIGEM:

1015444-93.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT
que
, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor da ora agravada,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela para
obter autorização judicial de
p
rotesto dos títulos inadimplidos.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte autora apresentou apenas alegações genéricas, sem provas concretas da urgência da medida.

Destacou ainda que o protesto antecipado não se justifica na fase de conhecimento da ação monitória, razão pela qual indeferiu o pedido de tutela provisória.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte agravante.

1.
Presença dos requisitos para o protesto imediato dos títulos envolvidos na ação monitória

A parte agravante sustenta que há probabilidade do direito para a
autorização
liminar
do protesto dos títulos
, uma vez que a
ação monitória está instruída com documentos comprobatórios do crédito
, quais sejam: n
otas fiscais emitidas regularmente
, b
oletos bancários
e c
omprovantes de entrega dos combustíveis
.

Assim, argumenta que e
sses documentos, conforme reconhecido na própria decisão agravada, são suficientes para demonstrar a existência do crédito e a plausibilidade jurídica da cobrança, nos termos do art. 700 do CPC.

Quanto ao perigo de dano,
aduz que a
ausência de pagamento compromete o fluxo de caixa da agravante, prejudicando sua capacidade de manter suas próprias obrigações.

Sustenta que h
á risco de que a agravada venha a
dilapidar
o patrimônio ou se tornar insolvente, frustrando a efetividade do processo.

Assim, assevera que a
medida do protesto tem função
c
oercitiva
, pois
incentiva o devedor ao pagamento
, e c
autelar
, uma vez que
protege o crédito mediante publicidade da mora, preservando a boa-fé nas relações mercantis.

Outrossim, aduz que
se
trata
de medida reversível, pois a agravada poderá quitar o débito e obter o cancelamento do protesto a qualquer tempo.

Além disso, cita jurisprudência do TJDFT
e do TJMG no sentido de se admitir
o uso de medidas como arresto, sequestro, averbação premonitória e protesto, mesmo na fase de conhecimento, desde que presentes os requisitos legais.

Pois bem
.
Ressai dos autos
que a autora, ora a
gravante
,
ajuizou
a ação monitória, em desfavor da ora recorrida,
para cobrar um
crédito
no valor de R$ 24.201,24 (vinte e quatro mil e duzentos e um reais e vinte e quatro

centavos),
os quais seriam concernentes a fornecimento de combustíveis
(
Diesel S10 e
Arla
32 A Granel
)
.

Para buscar comprovar o alegado, a autora juntou aos autos de origem
:

n
otas fiscais
com assinatura de recebimento dos produtos
(
IDs
.
197433036
a
197433040
e
197434593
, autos de origem)
;

fatura
s
(
ID
s
.
197434591
e
197434594
);

boletos bancários (ID.
197434592
e
197434595
);

protesto extrajudicial dos títulos (ID.
197434597
) efetivado no
4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos da comarca de Rondonópolis-MT.

No que tange ao pedido
judicial
de protesto dos títulos, verifica-se que o autor

não apresentou fundamentação, apenas
requerimento para protesto dos títulos conforme procedimento previsto e
m
provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in
verbis
:

[...]

b) Requer que seja efetuado o protesto de título nos termos do Provimento CG nº 26/2019- CGJ/SP;

[...] (ID.
197433032, P. 06).

Em sequência, a parte agravante apresentou, nos autos de origem, emenda à inicial (ID.
197560183
) com os fundamentos para o referido pedido de protesto
dos títulos,
novamente nos termos do Provimento do Tribunal de Justiça paulista,
porém, apresentando alegações genéricas de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, conforme cita-se:

[...]

Já
em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é notório que o não pagamento dos títulos compromete o fluxo de caixa do requerente e pode ensejar a prescrição do crédito. O protesto tem caráter coercitivo e pode estimular o pagamento imediato ou facilitar a negociação extrajudicial.

Ademais, trata-se de medida reversível, que não acarreta prejuízo irreparável ao devedor
, que poderá quitar os valores a qualquer momento ou apresentar defesa, inclusive requerendo o cancelamento do protesto, caso haja fundamento legal, portanto, ausente o perigo de irreversibilidade.

Dessa forma, restam plenamente preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência
, com base no art. 300 do CPC, para que seja determinada a imediata Protesto de Títulos em nome do devedor.

II. DOS PEDIDOS:

FACE AO EXPOSTO,
requer-se a CONCESSÃO DE TUTELA DE
URGÊNCIA, para determinar a imediato protesto de título nos termos do Provimento CG n° 26/2019-CGJ/SP
; e

Por fim, reitera os termos da exordial.

[
...] (ID.
197560183, autos de origem) [grifo nosso]

O referido Provimento
CG nº 26/2019- CGJ/SP
, por sua vez, dispõe sobre
a possibilidade de se levar o título a protesto extrajudicial após transcorrido o prazo para pagamento voluntário, pelo devedor, previsto no art. 523 do Código de Processo
Civil, conforme cita-se:

[...]

Artigo 3º – Acrescentar o item 20.3.1 do Capítulo XV nas
Normas de Serviço Extrajudiciais
, com a seguinte redação:

20.3.1. Nas ações monitórias, havendo conversão do mandado monitório em título executivo judicial, na forma do artigo 701, §2º do CPC, a decisão que deferiu o mandado monitório, somada à certificação do decurso do prazo sem a oposição dos embargos e pagamento,
poderá ser levada a protesto, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523 do CPC
.

[...]

(grifo nosso)

Pois bem.
Além da ausência de demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos da previsão do
art. 300 do Código de Processo Civil
, verifica-se a
ausência de interesse processual
(art. 17 do Código de Processo Civil)
quanto ao pedido,
pelos seguintes motivos
:

o protesto extrajudicial já foi efetivado
, pela própria agravante
e em 14/04/2025
, nos termos do documento de ID.
197434597
(autos de origem)
juntado à exordial
;

c
om o protesto, reiniciou-se o prazo prescricional para ajuizamento da ação,
em razão da interrupção (art.
202, III, do Código Civil),
cuja ação
foi mo
vida pela parte agravante, não havendo que se falar em risco de prescrição; e

sequer foi efetivada a citação para que
se observe o transcurso ou não do prazo para pagamento voluntário, conforme previsão do referido provimento citado pela agravante, o qual, acrescenta-se, sequer tem aplicação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que
os Serviços Notarias deste Estado não se submetem às normas dos serviços extrajudiciais
de outro Estado da federação.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CAUTELAR - SUSTAÇÃO DE PROTESTO JÁ EFETIVADO - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E INTERESSE DE AGIR
- VEDAÇÃO DA LEI N. 9.492/1997 - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.
Se o título já foi protestado, inexiste o periculum in mora, pressuposto autorizador do deferimento da ação cautelar de sustação de protesto, também não havendo que se falar em interesse de agir, haja vista a ausência dos aspectos utilidade e necessidade
. A efetivação do protesto resulta na perda do objeto da medida cautelar que visava à sua sustação, restando à parte propor ação apropriada para concessão do pleito. Hipótese que não se amolda à aplicação do princípio da fungibilidade, admitida pelo STJ, em que se permite a sustação dos efeitos do protesto como antecipação dos efeitos da tutela.

[...]

(TJ-MG - AC: 10431130056986003 MG, Relator.: Edison
Feital
Leite, Data de Julgamento: 10/03/2016, Data de Publicação: 04/04/2016)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025